Tribunal: TJMT
Processo: 0025951-56.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025951-56.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO e RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Várzea Grande - MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP SUBSEDE, reconhecendo o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, em substituição ao percentual de 20% previsto na Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a norma federal que estabelece o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade) prevalece sobre a legislação municipal que fixa percentual inferior (20%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu expressamente a constitucionalidade do §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por conseguinte, o percentual mínimo de 1/3 para atividades extraclasse.

4.

A competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria educacional encontra fundamento no art. 24, IX, §1º, da Constituição Federal, sendo que a Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, fixou parâmetro mínimo a ser observado pelos entes federativos.

5.

O percentual mínimo de um terço da carga horária como hora-atividade está intrinsecamente vinculado à fixação do piso salarial nacional dos professores, constituindo critério definidor do valor do piso, em consonância com o objetivo constitucional de valorização dos profissionais da educação.

6.

A autonomia federativa não autoriza o Município a estabelecer percentual de hora-atividade inferior ao previsto na legislação federal, sob pena de violação à norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

7.

Atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pel
os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3º,
“caput”
e §1º da referida emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, sentença retificada parcialmente, em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional e de observância obrigatória por todos os entes federativos a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade), conforme estabelecido no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.

2.

A legislação municipal que estabelece percentual inferior a 1/3 da carga horária como hora-atividade viola a norma geral federal, impondo-se a majoração do percentual para o mínimo legalmente estabelecido, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

3.

A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pel
os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3º,
“caput”
e §1º da referida emenda constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, IX, §1º, 206, V e VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011; TJ/MT - N.U 0025949-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025;
TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 0025951-56.2013.811.0002,
julgou procedente o pedido formulado reconhecendo o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3%
relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais referente à diferença retroativa.

Em suas razões recursais (Id. 280233933), sustenta o Apelante, em síntese, que o Município de Várzea Grande estabelece que a carga horária dos servidores da educação básica é de 25 horas semanais, destinando 20% desta carga horária à hora-atividade, nos termos do art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 3797/2012 cumprindo, assim, de forma proporcional, o que prescreve a lei federal.

Defende, ainda, a autonomia federativa para estipular carga horária de atividade extraclasse (hora-atividade) menor do que 1/3.

Em contrarrazões, o Sindicato Apelado suscita, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que o recurso seria mera repetição dos argumentos já apresentados em contestação.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 292534861).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Apelado, em
sede de preliminar de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que o recurso seria mera repetição dos argumentos já apresentados em contestação.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pela Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência da Apelante apresentou argumentos contrários aos fundamentos da sentença como forma de obter a sua reforma em sede recursal.

Constata-se também que o Município Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma.

Logo, não há falar em recurso com fundamento dissociado da decisão recorrida, razão pela qual, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se os professores da rede pública de ensino do Munício de Várzea Grande, fazem
jus
ao recebimento de hora-atividade no importe de 1/3 da carga horária.

Os principais pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o Exposto, a Requerente requer que seja a presente demanda julgada como procedente, concedendo a declaração ao direito de recebimento aos professores substituídos descritos no item 19 da presente ação: A) a majoração de 13,3% relativo ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento deste critério de valor do piso salarial, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, e não apenas 20% da carga horária como hora atividade, conforme estabelecido no artigo 66 da Lei Complementar Municipal nº 3797/2012, condenando consequentemente o Requerido: B) ao pagamento da indenização por danos materiais relativo a retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade, correspondente ao aumento de 13,3% para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, (...)

A sentença proferida possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e, condeno o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária, como hora-atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às f. 15/16, com fulcro no §4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.

A atualização monetária deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9497/97, dada pela Lei nº 11960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Deixo de condenar o Réu nas custas e despesas e, condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do Novel Código de Processo Civil.

Após, à Superior Instância para o reexame necessário da sentença.

Transitada em julgado e observada as formalidades legais, arquivem-se.

Custas “ex lege”.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Pelo exposto, RFEQUER seja recebido o presente recurso de apelação nos termos do art. 1009 e seguintes, do Código de Processo Civil, posto que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, pugnando pela reforma da r. sentença em virtude dos fatos acima elencados por seus próprios fundamentos, e no mérito, seja isentado o Município ao pagamento de diferenças de 13,3% de hora atividade, julgando improcedente o pedido neste particular, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Termos em que pede deferimento.

A hora-atividade caracteriza-se como o período destinado pelo professor à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional e a outras atividades correlatas, constituindo elemento essencial para a valorização do magistério e para a melhoria da qualidade do ensino.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu em seu art. 2º, §4º, que "na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos".

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o dispositivo legal em comento, ao estabelecer o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para as atividades de interação com os educandos, reservou, por via de consequência lógica, o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para as atividades extraclasse, também denominadas hora-atividade.

Impende consignar, outrossim, que a constitucionalidade do referido dispositivo legal foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, ocasião em que a Suprema Corte, em decisão definitiva e vinculante, reconheceu a validade da norma federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

No caso em tela, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Município de Várzea Grande, por meio da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, estabeleceu em seu art. 66 que "a jornada de trabalho do Professor será de vinte e cinco (25) horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade", percentual este inferior ao mínimo de 1/3 (um terço) estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, V, da CF) e do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 206, VIII, da CF), bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a norma federal que estabelece o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

No que tange ao argumento do Município Apelante de que não haveria pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, imperioso destacar que tal assertiva não encontra respaldo na realidade jurídica, porquanto a Suprema Corte, no julgamento da ADI 4167, expressamente reconheceu a constitucionalidade do §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

A matéria discutida no presente Recurso de Apelação, referente ao mesmo Município Apelante, já foi enfrentada por este Sodalício recentemente, restando assim ementada,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE (MT). HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI N. 11.738/2008. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade para efeito de cumprimento do valor do piso salarial aos professores da rede municipal de ensino. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se os professores substituídos têm direito ao recebimento dos valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal, referentes à diferença entre o percentual de 20% de hora-atividade previsto na legislação municipal e o percentual mínimo de 1/3 (33,3%) da carga horária estabelecido pela Lei n. 11.738/2008. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade. 4. A legislação municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% da carga horária como hora-atividade, em desacordo com o percentual mínimo de 1/3 (33,3%) estabelecido pela norma federal. 5. A aplicação do entendimento jurisprudencial sedimentado aos casos idênticos constitui imperativo de segurança jurídica, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É devido aos professores da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande (MT) o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, conforme estabelecido pela Lei n. 11.738/2008, independentemente da previsão de percentual inferior (20%) na legislação municipal, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4167/DF, que conferiu eficácia vinculante à norma federal.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.738/2008; CPC, arts. 926 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; TJMT, N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025; TJMT, N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2023. (TJ/MT - N.U 0025949-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Ainda que seja adotada a tese defendida pelo Município Apelante de que a autonomia federativa permitiria o estabelecimento de percentual de hora-atividade inferior ao previsto na legislação federal, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto a competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria educacional encontra fundamento no art. 24, IX, §1º, da Constituição Federal, sendo certo que a Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, não extrapolou os limites da competência legislativa federal, mas apenas fixou parâmetro mínimo a ser observado pelos entes federativos, em consonância com o objetivo constitucional de valorização dos profissionais da educação.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que a Lei Federal nº 11.738/2008,
ao estabelecer o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, fixou norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos,
sendo certo que o Município de Várzea Grande, ao estabelecer o percentual de apenas 20% da carga horária como hora-atividade, violou o comando normativo federal, impondo-se, por conseguinte, a majoração do percentual para 1/3 (um terço), bem como o pagamento das diferenças retroativas, conforme determinado na sentença recorrida.

DO REEXAME NECESSÁRIO

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, importante salientar que a sentença deve ser analisada em sede de remessa necessária, posto que o valor da condenação haverá de superar, em muito, o valor de alçada.

Em um passado não distante, o STF e o STJ, após muita discussão fixaram (em sede de repercussão geral e recurso repetitivo) taxas e correções distintas a depender da natureza da condenação (se previdenciária, tributária, civil, alimentar, etc...), sendo que em casos de natureza administrativa, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E, nos limites e parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Entretanto, após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública.

Para tanto, foi editada a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Importante destacar que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3º da EC nº 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC nº 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve ser aplicado os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação os julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.º 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 10 da Lei Estadual n.º 10.254/90, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.267/MG, por ausência do elemento temporal definidor da designação, incorrendo, assim, em violação aos critérios - definidos no RE n.º 658.026 - de validade da contratação temporária prevista no art. 37, inc. II, da CR, deve ser reconhecido ao servidor o depósito dos valores do FGTS devido pelo tempo trabalhado na condição de designado - contratação considerada ilegal - na forma da tese fixada, pela Suprema Corte, no julgamento do RE n.º 765.320. -
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.º da Emenda Constitucional à Constituição da República n.º 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13º salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. Nº 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOAQUIM DA BARRA. Autos inicialmente remetidos à Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra. Declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para a matéria pelo e. TRT-15, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. Suscitação de conflito negativo de competência por esta c. Câmara, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, por se tratar de hipótese que se enquadra nas disposições do art. 114, I, da CF. Determinação do e. STJ, no Conflito de Competência 178218/SP, de devolução dos autos ao juízo suscitante para aplicação do quanto decidido no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143). Recurso ainda não julgado pelo c. STF, para o qual não houve determinação de sobrestamento das demandas em curso no 1º e no 2º grau de jurisdição, afetos à matéria da repercussão geral. Caso em que, diante da determinação do e. STJ de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, procedeu-se ao julgamento do feito, enquanto se aguarda eventual decisão da repercussão geral no RE 1.288.440/SP. Pretensão ao recebimento de férias e terço constitucional em dobro, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT. Possibilidade. Vínculo mantido entre a autora e a municipalidade que não possui natureza temporária, mas, sim, de emprego público efetivo. Autora aprovada no Concurso Público 1/2011, do Município de São Joaquim da Barra, com contratação regida pela CLT, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 100/98. Município que não comprovou a quitação tempestiva das férias, acrescidas do terço constitucional, dentro do prazo legal. Ação ajuizada somente em 2018. Prescrição dos débitos anteriores ao prazo quinquenal. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32. Conjunto probatório suficiente para caracterizar o direito da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3º da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP; Apelação Cível 0000572-88.2020.8.26.0572; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022) (NEGRITEI)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MÉDICO CONVOCADO A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO FGTS – DE OFÍCIO: CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – APÓS 09/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – EC Nº 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As renovações sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso do Sul violam a Constituição Federal, na medida em que desvirtuam o caráter temporário das contratações, impondo-se, assim, a nulidade de tais atos e o pagamento de FGTS. II.
Em relação aos valores pretéritos deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, em consonância com o Tema 810 do STF e Recurso Repetitivo nº 1.495.146-MG do STJ. A partir de 09/12/2021, todavia, em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.
III. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. IV. DE OFÍCIO: Incidência da Taxa Selic na correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº113/2021. (TJ/MS - Apelação Cível n. 0801836-13.2020.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022) (NEGRITEI)

Nesse mesmo sentido também já manifestou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC Nº 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Juros e Correção Monetária. 7. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 113/2021 e após a publicação desta, aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, uma vez que não como aferir, no momento processual, o exato proveito econômico da Apelada. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (NEGRITEI)

Como salientado anteriormente, o Emenda Constitucional nº 113/2021 entrou em vigência em 08/12/2021.

No entanto, o legislador constituinte reformador promulgou a Emenda Constitucional nº 136/2025, a qual entrou em vigência
10/09/2025
.

A recentíssima Emenda Constitucional modificou o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 e já transcrita anteriormente, passando agora ter a seguinte redação,
in verbis:

"Art. 3º

Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." (NEGRITEI)

Ou seja, nas condenações envolvendo a fazenda pública, a novel Emenda Constitucional estabeleceu o IPCA como correção monetária e juros moratórios de 2% ao ano, sendo que a Taxa Selic somente será aplicada quando o IPCA e juros moratórios de 2% ao ano sejam maiores que a Selic.

Importante destacar que embora a atualização prevista para a fazenda pública federal, os mesmos índices são aplicados aos Estados, Distrito Federal e Município, a teor do que dispõe o art. 97, §1º, do ADCT da Constituição Federal que assim está redigido,
in verbis:

Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.

(...)

§16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

Diant
e do acima, deve-se aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3º,
“caput”
e §1º acima transcrita.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIAMENTE A SENTENÇA para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação observem, os critérios estabelecidos pel
os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3º,
“caput”
e §1º acima transcrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026